Tribunal: TJDFT
Processo: 0749658-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749658-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: A. A. M. I. S. A. RECORRIDO: F. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: M. B. F. M. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA No 608, STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO (HGH). RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021, ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. MEDICAMENTO INCLUSO. LEI No 14.454/2022. ART. 10, § 13, LEI No 9.656/1998. RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC). PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO PARA USO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido para obrigar o plano de saúde a fornecer o medicamento prescrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o dever do plano de saúde em fornecer o medicamento prescrito ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 4. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 4.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui lista de tratamentos e procedimentos de cobertura obrigatória a ser observada pelos planos de saúde. 4.2. No caso, o autor demanda o fornecimento do medicamento somatropina, o qual é previsto na Resolução no 465/2021 da ANS, sob o nome “HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)”. 5. Ademais, o art. 10, § 13, II da Lei no 9.656/1998, acrescentada pela Lei no 14.454/2022, prevê a obrigação de cobertura pelos planos de saúde de tratamentos e procedimentos quando existir recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). 5.1. No caso, a somatropina foi incorporada em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da Síndrome de Turner e Deficiência do Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo no âmbito do SUS, mediante recomendação da Conitec, segundo a Portaria no 47/2017 do Ministério da Saúde. 6. A exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode prevalecer quando o medicamento é previsto no Rol da ANS, além de se mostrar inócua, uma vez que o fornecimento em ambiente hospitalar é mais custoso para o plano de saúde. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10. Resolução no 465/2021 ANS. Portaria no 47/2017 do Ministério da Saúde, art. 1o e 2o. CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão n 1748328 da Relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 2a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757 do Código Civil, 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 10, incisos VI, e artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que as cláusulas excludentes e limitativas de cobertura em momento algum ferem a essência do contrato, uma vez que este não se consubstancia pela prestação ilimitada e integral de assistência médica aos associados, mas sim pela cobertura financeira dos eventos que os acometam e que estejam previstos no ajuste celebrado e de pleno conhecimento das partes. Enfatiza, portanto, ausência de qualquer negligência ou falha na prestação do serviço; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando injusta e exorbitante fixação de honorários de sucumbência, ao argumento de que o valor extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido a patamar condizente com o objeto da demanda, o tempo de duração, e o trabalho desempenhado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 757 do Código Civil, 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 10, incisos VI, e artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/98. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Desta forma, constata-se que a operadora de plano de saúde tem a obrigação legal e regulamentar de fornecimento da somatropina, seja pelo ângulo da previsão no Rol do ANS (art. 10, caput e §§ 4o e 12 da Lei no 9.656/1998 e Anexo I da Resolução no 465/2021), seja em decorrência da existência de recomendação do CONITEC (art. 10, § 13, II da Lei no 9.656/1998). Ademais, deve ser considerada inaplicável a exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento para uso domiciliar quando se trata de medicamento incorporado no Rol da ANS. Deve-se ressaltar que eventual internação do paciente para fornecimento em ambiente hospitalar seria muito mais custosa para ambas as partes, mostrando-se medida desarrazoada e desnecessária (ID 72527540). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe prosseguir o apelo especial no que se refere à apontada afronta ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016